Tribunal: TJDFT
Processo: 0709926-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CONCESSÃO. ART. 1.015 DO CPC. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DAS MENORES. RAZOABILIDADE.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios para as filhas menores no percentual de 26% dos rendimentos brutos do agravante/réu.
2. O agravo de instrumento é o recurso cabível contra as decisões interlocutórias que versarem sobre rejeição do pedido de gratuidade de justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação, inciso V do art. 1.015 do CPC. Consequentemente, a decisão interlocutória que concede a gratuidade de Justiça não é recorrível pela via do presente recurso, mas por ocasião da análise de eventual preliminar de recurso Apelação.
3. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade/razoabilidade.
4. Os alimentos provisórios, estabelecidos em cognição sumária e a título precário, visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência digna no decorrer da ação, nos termos do artigo 4o, da Lei no 5.478 de 1968.
5. Considerando que constitui dever do agravante de contribuir para o sustento financeiro das menores e havendo indícios de que ele possui capacidade financeira de arcar com a parcela fixada a título de alimentos provisórios, na estreita via do agravo de instrumento deve ser mantido o valor fixado provisoriamente.
6. Recurso conhecido e desprovido.